Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA DO FALECIDO. AÇÃO MOVIDA CONTRA HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. Após a partilha, cada herdeiro responde pela dívida até os limites do patrimônio que herdou. Na espécie, ante a ausência de partilha de bens, a ação monitória deve ser movida em desfavor do espólio. Verificando-se a exclusão de litisconsortes do polo passivo da demanda, com prosseguimento da ação em relação ao espólio, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos dos litisconsortes excluídos da relação processual. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.